Tribunal: TJMT
Processo: 0008863-22.2015.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008863-22.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARIA DA SOLEDADE LEITE - CPF: 503.234.311-00 (APELADO), MARIA APARECIDA CAVALCANTE LEAL - CPF: 014.416.071-45 (APELADO), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), MARIA VERONICA LEITE DELGADO - CPF: 265.272.908-02 (APELADO), EVANDO JOSE LEITE - CPF: 656.165.028-04 (APELADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO LEITE CAVALCANTE - CPF: 340.253.591-20 (APELADO), WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO), CICERO LEITE CAVALCANTE DELGADO - CPF: 325.980.171-53 (APELADO), VALDICE BARBOSA LEITE CAVALCANTE - CPF: 935.772.148-72 (APELADO), CICERA LEITE CAVALCANTE VELOZO - CPF: 057.557.408-95 (APELADO), JOSE FERNANDO LEITE - CPF: 701.322.328-04 (APELADO), TADEU JOSE CAVALCANTE - CPF: 256.949.361-91 (APELADO), CICERO LEITE CAVALCANTE - CPF: 001.399.708-43 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDENORA LEITE DA COSTA (APELADO), CARLOS GERALDO LEITE DA COSTA - CPF: 221.282.758-06 (APELADO), EMERSON ESTEVAM LEITE DA COSTA - CPF: 081.772.636-50 (APELADO), ESPÓLIO DE ACACIO LEITE CAVALCANTE (FALECIDO) (APELADO), ACACIANI PACHECO CAVALCANTE - CPF: 000.842.702-09 (APELADO), ANA PATRICIA PACHECO CAVALCANTE - CPF: 001.002.452-26 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DA SOLEDADE LEITE (APELADO), CICERO LEITE CAVALCANTE DELGADO - CPF: 325.980.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA LEITE CAVALCANTE VELOZO - CPF: 057.557.408-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO LEITE - CPF: 701.322.328-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICE BARBOSA LEITE CAVALCANTE - CPF: 935.772.148-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU JOSE CAVALCANTE - CPF: 256.949.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO LEITE CAVALCANTE - CPF: 001.399.708-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GERALDO LEITE DA COSTA - CPF: 221.282.758-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ESTEVAM LEITE DA COSTA - CPF: 081.772.636-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIANI PACHECO CAVALCANTE - CPF: 000.842.702-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PATRICIA PACHECO CAVALCANTE - CPF: 001.002.452-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDENORA LEITE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ACACIO LEITE CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LEITE CAVALCANTE - CPF: 340.253.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDO JOSE LEITE - CPF: 656.165.028-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

O apelante aduz que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, como estabelece o §1º do art. 485 do CPC.

Contrarrazões no ID. 211342850.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor foi intimado no prazo de 10 dias para requerer o que for de direito, sob pena de extinção (ID. 211342842), mantendo-se inerte conforme certificado no ID. 211342843. Em seguida a lide foi extinta sob o fundamento de abandono da causa.

A Portaria n. 161/2017-PRES assim estabelece:

Art. 1º
Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe
seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe
.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma
, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

(...)

Art. 2º Serão objeto de publicação no DJe:

I - o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II - as intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

E o artigo 205, §3º, do CPC, enuncia:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

(...)

§ 3º
Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico
.

Importante destacar também que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1º e 2º graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1º do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

No caso concreto, a intimação ocorreu unicamente pelo PJe, e não constou o nome dos advogados do apelante, como mostra a publicação:

Vê
-se, portanto, que, mesmo o apelante sendo grande demandante, não houve intimação em nome de nenhum dos seus advogados cadastrados.

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa ao apelante/autor.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA - INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NO PJE - SEM OS NOMES DOS ADVOGADOS CADASTRADOS - INVÁLIDA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE - OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INGRINGENTES.

Reconhecido o vício, é caso de dar provimento ao recurso para atribuir-lhe efeitos infringentes e sanar a omissão arguida, porquanto é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, AP 1000290-07.2022.8.11.0014, julgamento em: 14-05-2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1º, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000049-45.2022.8.11.0107, julgamento em: 27-02-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1018016-02.2023.8.11.0000, julgamento em: 20-10-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024